Tribunal: STF
Processo: Rcl 34841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF 275. INSUBSITÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Município de Campos dos Goytacazes-RJ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 0100059-10.2019.5.01.0282, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275.
    O reclamante relata que o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campos ajuizou ação civil coletiva contra a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos com vistas ao cumprimento de obrigações trabalhistas, na qual formulado pedido de bloqueio de valores da conta do Município de Campos dos Goytacazes relativos a valores supostamente não repassados àquela entidade.
    Consoante afirma, por meio de sentença, foi determinado o bloqueio de verbas do Município de Campos dos Goytacazes no importe de R$ 6.940.873,85 (seis milhões, novecentos e quarenta e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
    Alega que os repasses relativos ao contrato com a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos para prestação de serviços suplementares à rede pública de saúde encontram-se rigorosamente em dia. Reporta ter informado, na ação de origem, que o Município não reconhece qualquer débito pretérito, notadamente em relação ao período de 2012 a 2017.
    Argumenta que a decisão reclamada convola bloqueio de créditos da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos (relativo a serviços prestados no período de 2012 a 2016) em bloqueio de verba pública para pagar dívidas trabalhistas da prestadora de serviços, cujos valores não foram reconhecidos pelo ente público e que, segundo declaração da Secretaria de Fazenda (anexa), não constam no sistema de registros de empenho de despesas no período mencionado.
    Sustenta afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 275, na qual firmado o entendimento de que os recursos públicos não podem ser bloqueados para pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o ato reclamado. Reputa presente o requisito do periculum in mora, sob o fundamento de que irreparável o dano, diante do comprometimento das atividades da municipalidades, tais como pagamento de servidores, compra de bens essenciais como remédios e alimentos, exercício do poder de polícia e administração tributária, continuidade dos serviços públicos e etc.
    2. Indeferi o pedido liminar, em razão da suspensão da execução pelo Juízo reclamado.
    3. Informações prestadas pelo Juízo reclamado.
    4. O Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campo apresentou manifestação na qual sustenta prejudicado o julgamento de mérito da presente reclamação, em razão da liberação dos valores bloqueados à edilidade.
    5. A Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos apresentou contestação. Noticia a perda de objeto da reclamação, “em razão da decisão impugnada já ter tido desdobramentos outros para além do narrado na exordial, com liberação de 2/3 do valor aos funcionários da peticionante e devolução de 1/3 ao município reclamante”. Sustenta, ainda, que a situação fática dos autos não se coaduna com o paradigma invocado. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante informado pelo Juízo reclamado, no dia 12.6.2019 “foi acatado o requerimento do Município de Campos dos Goytacazes, deferindo a liberação do saldo remanescente existente nos autos”, o qual foi devidamente cumprido através do ofício de id nº 3bd6770. Há informação, ainda, de que a ré naqueles autos, Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, requereu a reconsideração da determinação de liberação de valores ao Município de Campos dos Goytacazes, a qual foi indeferida em 13/06/2019 
    2. Nesse contexto, tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito.
    3. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora